Tribunal: TJSP
Processo: 1037641-38.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Capitalização de juros - Possibilidade de cobrança pelas instituições financeiras - A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 - Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, contendo ajuste expresso quanto à cobrança de juros capitalizados - Inteligência da

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Capitalização de juros - Possibilidade de cobrança pelas instituições financeiras - A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 - Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, contendo ajuste expresso quanto à cobrança de juros capitalizados - Inteligência da Súmula no 539 do STJ - Juros pré-fixados – Legalidade da utilização da Tabela Price, eis que não implica prática de anatocismo - RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Cédula de crédito bancário – Alegação de abusividade dos juros cobrados pela instituição financeira – Descabimento – Hipótese em que o documento apresentado pelo autor não demonstrou que os juros eram flagrantemente superiores à taxa média de mercado – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Tarifa de Cadastro – Possibilidade de cobrança – Orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos – RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança pelo registro do contrato – Autora que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança – Descabimento – É lícita a cobrança pelo registro contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) – Hipótese em que restou demonstrada a prestação do serviço de registro do contrato pela instituição financeira no órgão de trânsito – RECURSO NÃO PROVIDO neste aspecto.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de tarifa de avaliação de bem – Sentença que não declarou a abusividade da cobrança – Insurgência da autora – Cabimento – É lícita a cobrança pela avaliação do bem, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) – Hipótese em que não restou demonstrada a prestação do serviço de avaliação do bem dado em garantia por meio de laudo elaborado pela instituição financeira – RECURSO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de "Cap. Parc. Premiável" – Ausência de contratação por meio de instrumento apartado, o que evidencia a existência de venda casada – Invalidade da cobrança – RECURSO PROVIDO, nessa parte.